Tribunal: TJSP
Processo: 1010157-40.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que alega que o réu, síndico do condomínio em que reside, a teria acusado de ser autora de denúncia ao corpo de bombeiros de que haveria armazenamento irregular de botijões de gás no prédio - Autora que reconheceu, na inicial, que havia constatado a irregularidade no armazenamento do gás, e solicitado providências ao síndico - Eventual comentário do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que alega que o réu, síndico do condomínio em que reside, a teria acusado de ser autora de denúncia ao corpo de bombeiros de que haveria armazenamento irregular de botijões de gás no prédio - Autora que reconheceu, na inicial, que havia constatado a irregularidade no armazenamento do gás, e solicitado providências ao síndico - Eventual comentário do síndico que nem sequer em tese gera direito à indenização por dano moral – Comunicado de irregularidade às autoridades competentes que não constitui ato ofensivo à honra ou imoral – Cerceamento de defesa inexistente, uma vez que não havia necessidade de outras provas – Dano moral não caracterizado – Recurso desprovido.